Tribunal: TJMT
Processo: 1050958-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050958-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINA PEREIRA HIGINO - CPF: 209.434.581-53 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E SEGURO NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, reconhecendo apenas a ilegalidade da cobrança de "TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL", mas validando os descontos referentes a "DÉBITO SEGURO AGIBANK" e negando o pedido de indenização por danos morais, em razão de descontos realizados na conta bancária de beneficiária do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de seguro apresentado pela instituição financeira é válido para legitimar os descontos realizados; (
ii
) determinar se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (
iii
) verificar se os descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proposta de adesão ao seguro apresentada pela instituição financeira é imprestável como prova da contratação, pois contém campos de dados em branco, data de abril/2020, enquanto os descontos impugnados iniciaram apenas em julho/2024, caracterizando violação ao dever de informação e à boa-fé contratual.

4. A realização de descontos mensais na conta da consumidora sem a devida comprovação de contratação válida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável, o que enseja a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O desconto indevido em
conta-corrente
destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, pois gera indisponibilidade financeira e aflição que ultrapassam a normalidade das relações cotidianas, especialmente quando atinge o sustento de pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É inválido contrato de seguro com campos em branco e data muito anterior ao início dos descontos, não servindo como prova da contratação. 2. A realização de descontos indevidos em conta bancária configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores. 3. O desconto indevido em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário caracteriza dano moral in
re

ipsa
, por afetar verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução do Banco Central no 3.695/2009, art. 3o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023; TJMT, N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024; TJMT, N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1050958-16.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Celina Pereira Higino

Recorrido
: Banco
Agibank
S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Celina Pereira Higino ajuizou reclamação em face do Banco
Agibank
S.A. Noticiou que: a) é beneficiária do INSS e possui conta bancária junto ao demandado para recebimento de seus proventos; b) verificou descontos abusivos e ilegais em sua conta bancária referentes à "DÉBITO SEGURO AGIBANK" e "TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL"
, os quais
não autorizou

e nem
contratou tais serviços;
e c
) não existe contrato ou documento com cláusula autorizativa para os referidos descontos. Requereu a declaração de inexistência dos
débitos
descontados indevidamente
, bem como
a restituição em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a celebração de contrato entre as partes é incontroversa; b) quanto aos débitos discriminados como "TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL", a reclamada não colacionou documentação que demonstrasse a autorização da requerente para a cobrança; c) a contratação do serviço que gerou as cobranças a título de "DÉBITO SEGURO AGIBANK"
restou
devidamente demonstrada;
d
) a mera cobrança indevida por si só não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.
Julgou parcialmente procedente a ação

para
conden
ar
a
parte
re
clama
da ao
paga
mento
apenas
de R$ 26,88
,

a título de repetição de indébito
referente à tarifa de comunicação digital, na forma simples.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
a sentença errou ao validar o contrato de seguro, pois o documento apresentado é de 2020, enquanto os descontos iniciaram em 2024, além de possuir campos de dados em branco e não especificar o valor do prêmio, violando o dever de informação; b) a restituição dos valores da tarifa deve ocorrer em dobro, pois a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva; c) os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que caracteriza o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade dos descontos a título de "
DEBITO
SEGURO AGIBANK" e à natureza da restituição e do dano moral.

Quanto à "TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL", a sentença já reconheceu a sua irregularidade, pois a instituição financeira não apresentou contrato específico que autorizasse a cobrança
, sendo incontroversa a
ilicitude da cobrança.

Em relação ao "
DEBITO
SEGURO AGIBANK", a sentença considerou a contratação válida com base na proposta de adesão de
ID
322803852
/PJe2
. Contudo, uma análise atenta do referido documento revela sua manifesta imprestabilidade como prova da contratação.

Isso porque a
proposta
de adesão
está com os campos destinados aos dados do proponente inteiramente em branco e,
além disso
, da
ta de
a
bril/2020, enquanto os descontos impugnados iniciaram apenas em julho de 2024, conforme extratos de
ID
322802944
/PJe2
.

Dessa forma, é inadmissível que um documento genérico, preenchido de forma incompleta e com data de mais de quatro anos anterior ao início dos débitos, seja considerado prova hábil de uma contratação válida e específica. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da origem dos débitos, violando o dever de informação e a boa-fé contratual.

Portanto, o desconto na conta corrente é indevido e caracteriza conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, a realização de descontos mensais na conta da consumidora, sem a devida comprovação de contratação válida para ambos os serviços, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Não se trata de engano justificável, mas de falha grave na prestação do serviço, que impôs à parte reclamante um prejuízo indevido e continuado.

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

“RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Vale destacar, que a instituição bancária se valeu do poder de administração sobre a conta do consumidor para fazer indevidamente o desconto do débito prescrito, o que claramente configura atividade contrária à boa-fé objetiva.

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar que a restituição de todos os valores indevidamente descontados, tanto a título de tarifa quanto de seguro, ocorra na forma dobrada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

No presente caso, a situação é agravada pelo fato de os descontos terem incidido sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Destaca-se que a
indisponibilidade de recursos financeiros, ainda que em valores modestos, quando atinge o sustento de pessoa idosa e beneficiária do INSS, gera aflição e transtornos que ultrapassam a normalidade das relações cotidianas.

Portanto, a conduta ilícita da instituição financeira gerou dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência da relação jurídica e do débito referente ao serviço "
DEBITO
SEGURO AGIBANK";

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 52
3
,
5
0 (quinhentos e vinte e
três
reais e
cinquenta
centavos)
, a título de repetição de indébito na
forma dobrada
;
e

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden

(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025